Tribunal: TJPA
Processo: 0810472-02.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810472-02.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA MESQUITA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO.

ART. 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA
. 1. O mandado de prisão em desfavor do paciente foi decretado em 03 de outubro de 2016, não tendo sido cumprido até o presente momento, razão pela qual não há de se falar em excesso de prazo. 2. Ademais, observa-se dos autos que o Juízo a quo vem reunindo esforços para a conclusão do feito, que se mostra complexo, inclusive por conta da necessidade de oitiva de testemunhas, razão pela qual a delonga processual, mas tudo dentro da razoabilidade que o caso requer frente aos percalços existentes.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. 3. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto que, conforme narrativa presente nos termos de depoimentos das testemunhas juntados ao requerimento, existem provas veementes do crime referido e também consistentes indícios de que o paciente seria o autor do delito. 4. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

S
EÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR –

0810472-02.2019.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO MAGALHAES PEREIRA JUNIOR (OAB/PA Nº 19.674)

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA MESQUITA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Trata-se de

habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO NONATO FERREIRA MESQUITA JUNIOR,
contra ato do
MM
.
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
.

Argumenta o impetrante que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi decretado em 03 de outubro de 2016, tendo, portanto, 03 (três) anos, sem que a exordial acusatória tenha obtido êxito em ratificar os atos constantes nela.

Ressalta, ainda, que o paciente, por ordem constitucional, tem a garantia de um processo célere, o que não estaria ocorrendo na presente ação, pois todas as datas para dar continuidade à audiência geralmente são remarcadas com mais de 10 (dez) meses ou 300 (trezentos) dias de tempo, constituindo, assim, um constrangimento ilegal em relação ao paciente.

Alega também a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
.

Requer, ao final, o deferimento da liminar, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2594909,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que
:

“ (...)

Defesa prévia fora analisada e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/11/2018, às 09h0Omin, sendo realizada, compareceram algumas testemunhas, bem como a patrona constituída pelo paciente na época da realização desta, mantendo-se ausente neste e em todos os atos posteriores, não sendo expedido mandados de intimação para o paciente em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido.

Na audiência acima referida fora ouvida uma testemunha, em seguida decretada a revelia do paciente e a renovação do mandado de prisão que já havia sido anteriormente decretada, ainda em sede de representação por medida cautelar sendo mantida até o presente momento.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra solto, já tendo sido decretada a revelia do réu.

Ademais, observa-se dos autos que o Juízo
a quo
vem reunindo esforços para a conclusão do feito, que se mostra complexo, inclusive por conta da necessidade de oitiva de testemunhas, razão pela qual a delonga processual, mas tudo dentro da razoabilidade que o caso requer frente aos percalços existentes.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto que, conforme narrativa presente nos termos de depoimentos das testemunhas juntados ao requerimento, existem provas veementes do crime referido e também consistentes indícios de que o paciente seria o autor do delito.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/02/2020